Tribunal: TJSP
Processo: 1519977-02.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 643.247 – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Questão da modulação, ademais, em julgamento no E. STF – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Prequestionamento – Embargos de Declaração aos quais se nega

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 643.247 – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Questão da modulação, ademais, em julgamento no E. STF – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Prequestionamento – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento, com aplicação de multa.